Tribunal: TJDFT
Processo: 0761591-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PENHORA INSUFICIENTE. PARCEIROS PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, II, CPC, pois a obrigação teria sido satisfeita.
3. A recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos executados/recorridos, lastreada em contrato de locação de imóvel, cujo valor declinado na petição inicial, em 23.11.2021, é de R$ 3.662,38 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos). Em emenda substitutiva, a recorrente apresenta o valor de R$ 3.262,38 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos).
4. Citados e intimados, os recorridos não efetuaram o pagamento da obrigação. Por outro lado, não foram encontrados bens passíveis de penhora. Realizada pesquisa de ativos no sistema Sisbajud, foi encontrada a quantia de R$ 210,19. Intimada, sob pena de se entender seu silêncio como quitação, a recorrente teria quedado inerte.
5. Na sentença de ID 58853469, o Juízo de origem asseverou: “Intimada a parte Exequente para indicar seus dados bancários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como eventual saldo devedor, sob pena de ser presumida a satisfação da dívida, a mesma se manteve inerte”. Opostos embargos de declaração, sob alegação de que os patronos da recorrente não foram intimados por publicação no DJE, o juízo esclareceu assim manifestou-se: “Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017”.
6. Nas razões recursais (ID 58853477), a recorrente sustenta que requereu a publicação dos atos processuais em nome de seus patronos, bem como não teria solicitado adesão ao sistema “Parceiros para Expedição Eletrônica”.
7. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
8. Consoante estabelece o artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial: "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico."
9. No âmbito do TJDFT, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, determinando, no seu artigo 2o, ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas (com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte), nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
10. Por sua vez, o artigo 5o, da citada portaria, estabelece que a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
11. Nesse contexto, considerando-se que a recorrente está cadastrada na Receita Federal como Sociedade Limitada de Porte ‘Demais', bem como se encontra cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pjeportal.tjdft.jus.br/parceiro_expedicao_eletronica/), são dispensáveis as publicações em órgão oficial das intimações direcionadas a essa parte. Precedente: (Acórdão 1378995, 07035252220208070019, Relatora: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2021, publicado no PJe: 22.10.2021).
12. No entanto, ao se consultar a situação da recorrente no referido sistema, verifica-se que seu nome empresarial encontra-se tachado na cor vermelha. Nesse contexto, o referido sistema esclarece: “Procuradoria não pode receber expediente eletrônico para 1o Grau e/ou 2o Grau. Nenhum procurador se logou com certificado digital”.
13. Além disso, ao se analisar o cadastro processual, há tão somente os nomes dos advogados, desacompanhado da informação de que a recorrente estaria cadastrada nesse sistema, de modo a dispensar as publicações em meio oficial. Com isso, aliado ao fato de ser patente que o valor penhorado é ínfimo em relação ao “quantum” perseguido, tenho que a recorrente não tomou ciência da intimação a se manifestar sobre o bloqueio de numerário, o que enseja a nulidade dessa comunicação, bem como da sentença que extinguiu o feito.
14. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.